Tribunal: TJDFT
Processo: 0745390-68.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0745390-68.2019.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NEUSA MARIA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Digam as partes quanto à subsunção da questão decidida no presente feito àquela trazida no PUIL 0701181-91.2020.8.07.9000 (Natureza jurídica da Gratificação de Atividade em Serviço Social (GASS), a qual perdurou até a edição da Lei n. 5.184/2013, que a extinguiu e criou a Gratificação em Políticas Sociais – GPS, e sua incorporação (ou não) aos proventos de aposentadoria), bem como quanto à determinação de suspensão dos processos nos quais a controvérsia esteja estabelecida. Concedo prazo sucessivo de 10 dias, a iniciar pelo recorrente. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito